Tribunal: TJDFT
Processo: 0728936-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728936-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GLEDISTON DA SILVA JACOBINA, IRIS DA SILVA JACOBINA REQUERIDO: MARCO ANTONIO REZENDE SILVA, JOYCE GEIZA BREDA REZENDE D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 50110492, uma vez que o pleito já foi analisado na decisão de ID 49160659. À Secretaria para certificar o decurso do prazo para interposição de recurso em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo à apelação. Considerando que foi trasladada cópia da referida decisão aos autos principais, onde o mérito da demanda será examinado, não há mais providências a serem tomadas. Concluída a diligência, arquivem-se os autos. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator